Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732248-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMANTHA MAYARA SANTOS DA SILVA SALAZAR IMPETRANTE: AUGUSTO ANTUNES CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo Dr. Augusto Antunes Cavalcante, OAB/SP 436.755, contra suposta ilegalidade contida na decisão (ID 205723327) da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que rejeitou a alegada decadência quanto ao direito de representação referente ao Proc. 0713312-67.2023.8.07.0020, no qual se apura o delito de estelionato (art. 171 c/c art. 29, caput, do Código Penal) praticado, em tese, por Samantha Mayara Santos da Silva Salazar (paciente), em razão da presença das condições de procedibilidade da ação, já que a manifestação de vontade da ofendida (Vilma Maria de Aragão Lima) por meio dos Termos de Declaração e de Representação. O impetrante requer, liminarmente, a suspensão do andamento processual, até o julgamento definitivo do HC, bem como o trancamento da ação, por ausência de justa causa, tendo em vista que não houve representação da vítima, não servindo como intenção de procedibilidade o documento por ela assinado, porque consta como autor do delito “pessoa de DESCONHECIDO”. Além do mais, defende que a infração é atípica, uma vez que ausentes prejuízos à vítima e demonstração de dolo antecedente à prática da conduta. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, por ausência das hipóteses previstas no art. 171, § 5o, do CP. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme relatado, a paciente foi denunciada pela prática de estelionato virtual (fraude eletrônica), cujo recebimento fundamentou-se na presença da justa causa, na forma do art. 41 do CPP, bem como da representação da vítima requerendo o prosseguimento da persecução penal. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação. Atente-se para a jurisprudência: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. TESE CONTROVERSA. POTENCIAL CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes. 2. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registre-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional do direito à intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ela se manifeste. 5. Agravo regimental desprovido." (Quinta Turma, AgRg no HC 843.621/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/12/2023) A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. Outrossim, nos crimes de ação penal pública condicionada, não se exige rigor formal na representação do ofendido ou de seu representante legal, bastando a sua manifestação de vontade para que se promova a responsabilização do autor do crime, hipótese em que a ação penal deve ter prosseguimento. No caso, consta no inquérito o TERMO DE REPRESENTAÇÃO no 303/2020 – 18a DP, referente à Ocorrência 1556/2020 – 18a DP, quando o fendido manifestou o desejo de representar contra o(s) autor(es) do delito de estelionato cometido em ambiente virtual, invadindo seu dispositivo eletrônico para clonar aplicativo WhatsApp e cometer infrações, passando-se pela vítima para pedir dinheiro a outras pessoas do seu ciclo familiar ou de amizades. Eis a decisão a quo: “Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra SAMANTHA MAYARA SANTOS DA SILVA SALAZAR e KELVIN DOS SANTOS como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 171, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (IDs 187224327 e 195262570). A denúncia foi recebida em 15/04/2024 (IDs 187836607, 191645136 e 193109779). A ré Samantha Mayara foi citada, via carta precatória (ID 201580778), tendo apresentado resposta escrita à acusação por meio de advogado constituído, alegando, preliminarmente, ausência de representação das vítimas, e por conseguinte, ausência de justa causa. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição sumária pela decadência. Ao final arrola as mesmas testemunhas do Ministério Público (ID 197131271). O corréu Kelvin foi citado, via carta precatória (ID 196657888 - pg. 18), tendo apresentado resposta escrita à acusação por meio do NPJ/UCB, alegando ausência de representação das vítimas, e por conseguinte, ausência de justa causa. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição sumária pela decadência. Ao final arrola as mesmas testemunhas do Ministério Público (ID 205286267). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que a denúncia descreveu os fatos com todas as circunstâncias, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. Em relação à preliminar suscitada pelas Defesas, de fato, a representação do ofendido ou de seu representante legal é uma condição essencial para que se possa dar prosseguimento à ação, funcionando como autorização para o recebimento da denúncia. Por outro lado, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não são necessárias formalidades; basta a manifestação clara da vítima ou de seu representante legal para que os fatos sejam investigados. A propósito, a jurisprudência do Superior de Justiça e desta Corte sobre o assunto: (...) 2. A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos. (...) (AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021) (...) 2. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo. (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) E mais: '3. O sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada. 3.1. No caso, o frentista do posto de gasolina, supostamente mantido em erro pelo estelionatário, pode, perfeitamente, ser enquadrada como sujeito passivo do delito de estelionato e, nesse sentido, pode representar no crime de estelionato. 4. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não são exigidas maiores formalidades no ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de seu representante legal para que os fatos sejam devidamente apurados. Assim, a realização, pelo frentista, de atos como o comparecimento à Delegacia de Polícia um dia depois dos fatos, o registro da respectiva de ocorrência policial, a assinatura de termo de representação, a prestação de esclarecimentos perante a autoridade policial, o fornecimento de imagens do estabelecimento comercial à polícia, traduzem a inequívoca vontade da vítima em ver processado e punido o autor do delito, sendo válida e suficiente ao preenchimento da condição de procedibilidade exigida pelo tipo penal do estelionato.' (TJ-DF 07065662420208070010 DF 0706566-24.2020.8.07.0010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 3a Turma Criminal) No caso em tela, a vontade da vítima Vilma de ver o autor do delito processado foi expressada por meio do Termo de Declaração, bem como pelo Termo de Representação, elaborado por uma das vítimas que, ao ser enganada, possibilitou a execução do golpe em detrimento da outra vítima Marcos, quem efetivamente sofreu o prejuízo econômico. Sendo assim, resta presente no caso as condições da ação, eis que manifesta a vontade da ofendida em ver os acusados processados. Quanto às alegações de mérito, estas somente poderão ser examinadas depois da instrução criminal. Por outro lado, ausentes causas de absolvição sumária (art. 397 do CPP). Dessa forma, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal, fazendo-se as devidas intimações/requisições.” Com efeito, não há ilegalidade no prosseguimento da ação e consequente agendamento da audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 399 do CPP. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a decisão está devidamente justificada e amparada em denúncia que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da conduta ilícita imputada aos réus, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito de defesa. No que tange à presença ou não de suposto prejuízo econômico à vítima, cumpre salientar ser pacífico o entendimento de que o Habeas Corpus não comporta dilação probatória. Isso, obviamente, precisa ser esclarecido no momento e Juízo adequados, sob pena de supressão de instância. Confira-se a jurisprudência: "HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. (...) 4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa ou que caso condenado cumprirá regime mais brando que o fechado. Tais questões adentram o mérito da causa. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si. 5. Supostas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso. 6. ORDEM DENEGADA." (2a Turma Criminal, ac. 1668015, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 02/03/2023) Destarte, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ofensa ao § 5o do art. 171 do CP. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator